Tribunal: TJBA
Processo: 8000810-97.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000810-97.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REINALDO BASTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

APELADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
THAILLON SANTOS LOGRADO, MAYARA ARAUJO OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. ENCARREGADO. VERBAS RESCISÓRIAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, 13º salário e recolhimento de contribuições previdenciárias, com base na declaração de nulidade da nomeação para cargo em comissão de Encarregado do Serviço de Limpeza Pública.

2 -
Os fatos.
O apelante ocupou o cargo comissionado de Encarregado do Serviço de Limpeza Pública da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos do Município, no período de 01/04/2009 a 01/12/2016, e pleiteou o pagamento de verbas rescisórias ao argumento de que o Município não adimpliu as obrigações remuneratórias devidas aos ocupantes de cargos em comissão.

3 -
A decisão recorrida.
O Juízo a quo declarou a nulidade da nomeação por entender que o cargo não se enquadrava nas hipóteses constitucionais de direção, chefia ou assessoramento, aplicando a Súmula nº 363 do TST e reconhecendo a ilegitimidade ativa do autor quanto aos recolhimentos previdenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração de ofício da nulidade da nomeação para cargo em comissão configura julgamento extra petita; e (ii) saber se o cargo de Encarregado do Serviço de Limpeza Pública preenche os requisitos constitucionais para criação de cargo em comissão, de modo a autorizar o pagamento das verbas rescisórias pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A observância do princípio constitucional do concurso público constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, independentemente de provocação das partes. O art. 37, § 2º, da Constituição Federal determina expressamente a nulidade do ato que inobserva os incisos II e III do mesmo artigo.

6 - A declaração de nulidade da nomeação não configura julgamento extra petita. O juiz não está adstrito aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes e deve aplicar a norma jurídica correta aos fatos apresentados (princípio do iura novit curia). A nulidade da nomeação constitui fundamento jurídico para a negativa do pedido, e não provimento além do que foi postulado.

7 - Nos termos do Tema de Repercussão Geral nº 1.010 do STF, a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. A lei instituidora deve descrever de forma clara e objetiva as atribuições do cargo.

8 - A denominação "Encarregado do Serviço de Limpeza Pública" indica, prima facie, função de natureza operacional ou de supervisão básica de atividades rotineiras. O apelante não comprovou que suas atribuições tinham conteúdo decisório, estratégico ou político compatível com as funções de direção, chefia ou assessoramento exigidas pela Constituição Federal.

9 - Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Cabia ao apelante demonstrar que o cargo preenchia os requisitos constitucionais excepcionais para dispensa do concurso público. A ausência de prova conduz à manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, V e § 2º; CPC, art. 141 e art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral nº 1.010

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8000810-97.2016.8.05.0053
, sendo parte Apelante
REINALDO BASTOS DOS SANTOS
e parte Apelada
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02